Tribunal: TJMT
Processo: 1007745-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007745-65.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA SANTIAGO - CPF: 060.952.821-10 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1007745-65.2022.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DE APENAS UMA DELAS, A MAIS GRAVE [ART. 68, PAR. ÚNICO, CP] – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL [ART. 70, CAPUT, CP] – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE VÍTIMAS – CABIMENTO –
AÇÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

Verificada a presença de duas causas de aumento do crime de roubo, se o juízo sentenciante aplica apenas a fração de uma delas, a mais grave [art. 68, parágrafo único, do Código Penal], descabe falar em cumulação indevida de causas de aumento.

Reconhecida a existência de concurso formal [art. 70, CP] em razão de, em uma única ação, o agente ter subtraído o patrimônio de 4 [quatro] vítimas distintas, é correta a aplicação da fração de 1/4 [um quarto]. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1007745-65.2022.8.11.0000

REQUERENTE: DANIEL PEREIRA SANTIAGO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Revisão criminal manejada por DANIEL PEREIRA SANTIAGO, com fulcro no art. 621, I, do CPP, em face da sentença condenatória prolatada na ação penal n. 1000982-87.2020.8.11.0042, na qual foi condenado por roubo majorado [art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal] e apenado com 8 [oito] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 15 [quinze] dias-multa.

Sustenta a existência de ilegalidade na terceira etapa dosimétrica, aduzindo que o juiz sentenciante reconheceu
“duas causas de aumento da pena”
e aplicou ambas, sem fundamentação concreta, o que, no seu entendimento, configura ofensa ao princípio da proporcionalidade, razão pela qual almeja a revisão do
quantum
da pena aplicada, com a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento dela.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1007745-65.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, registro que
a sentença transitou em julgado sem a interposição de recurso de apelação
[certidão ID. 125745199, pág. 34].

Portanto, não houve questionamento, em sede recursal, acerca do
quantum
de pena fixado, sendo cabível o pleito revisional neste ponto, pois tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem o seu manejo para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

No tocante à matéria em debate, pertinente é a lição de NUCCI:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
[Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093].

Em complemento, esta é a doutrina de CARLOS ROBERTO BARROS CERONI:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
[Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67/68].

E não destoam os julgados deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGADA A VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CULPABILIDADE EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO PARA ATINGIR AS FINALIDADES DA PENA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A valoração deletéria das circunstâncias judiciais demanda fundamentação adequada, pautada em elementos concretos, para fins de recrudescimento da sanção bailar. Não sendo este o caso, não há falar em nulidade do julgamento, mas mera correção da sentença, haja vista a devolução da matéria ao Tribunal, oportunidade em que deverão ser decotadas aquelas avaliações genéricas que reproduzem características inerentes ao tipo penal em análise. Uma vez demonstrada que a culpabilidade do agente extrapolou o que comumente ocorre no crime de receptação, especialmente porque transportava o automóvel subtraído para a Bolívia, imperioso o recrudescimento da sanção basilar. Parcial procedência da ação
[TJ/MT, RvC 91860/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016].

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – SUBSISTÊNCIA PARCIAL – MANIFESTA ERRONIA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INEQUÍVOCA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – UMA DAS QUALIFICADORAS SE PRESTA A QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA A SER AQUILATADA ENQUANTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – REPRIMENDA BASILAR QUE DEVE SER FIXADA EM FINA SINTONIA COM O NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS – ATENUANTE INOMINADA INCIDENTE NA ESPÉCIE – ARBITRARIEDADE JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]
[TJ/MT, RvC 45874/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, julgado em 01/10/2015, publicado no DJE 08/10/2015].

Dito isso, anoto que a sentença graduou a pena de DANIEL com os seguintes fundamentos:

“
DOSIMETRIA DA PENA:

O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos. Contudo, ante a publicação da Súmula 444 pelo STJ, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal. Assim,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Verifico a presença das
atenuantes da confissão e menoridade, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ
.

Constato a presença de duas causas de aumento de pena
, quais sejam
concurso de pessoas
e
emprego de arma de fogo
, razão pela qual
exaspero a pena em 2/3
, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Constato ainda a causa de aumento decorrente do
concurso formal
(artigo 70, caput, do Código Penal), razão pela qual
aumento a pena em 1/4 considerando-se que se trata de 04 (quatro) vítimas diversas
, resultando em 08(oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 15 (quinze dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Desta forma, encontro a pena definitiva ao réu em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa”.

O juízo sentenciante reconheceu a existência de
duas causas de aumento
:
1)
concurso de pessoas [inciso II do §2o do art. 157, CP], e
2)
emprego de arma de fogo [inciso I do § 2o-A do mesmo artigo].

No entanto, a simples leitura da sentença autoriza concluir que, ao dosar a pena, o juízo singular aplicou apenas uma delas, a mais grave, prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do CP:

[...]

§ 2o-A A pena aumenta-se de
2/3 (dois terços)
:

I – se a
violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
;

[...]

Desse modo, agiu em consonância com a regra do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal,
verbis
:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
.

Foi o que efetivamente ocorreu ao fazer incidir, na terceira fase dosimétrica, a fração de 2/3 [dois terços], prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, em virtude de o roubo ter sido cometido mediante o emprego de arma de fogo.

Essa causa de aumento prevista no tipo penal não se confunde com o reconhecimento do concurso formal [art. 70, CP], que se caracteriza
“quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, deve ser punido pela pena mais grave, ou uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a metade, através do sistema de exasperação”
[NUCCI, Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 532].

No caso dos autos, restou comprovado que, no assalto que cometeu juntamente com outros dois comparsas não identificados, com o emprego de arma de fogo,
DANIEL subtraiu o patrimônio de quatro vítimas distintas
, ou seja,
cometeu quatro crimes de roubo com uma única ação delitiva
.

Por terem sido praticados no mesmo contexto fático, a pena para todos os roubos foi idêntica [seis anos e oito meses de reclusão], e a fração aplicada, de 1/4 [um quarto], tem respaldo na remansosa jurisprudência da Corte Cidadã. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
. 2. In casu,
tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento
, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2. 3. Agravo regimental não provido. [AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022].

[...] 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 6. A
teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas
. Precedentes. 7. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de quatro infrações é a fração de 1/4 (um quarto)
. 8. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para estabelecer o aumento na fração de 1/4 (um quarto) pelo concurso formal entre os quatro crimes de roubo, determinando que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria das penas. (HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] 4. A Corte de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que,
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos
. 5. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021].

Concluo, portanto, que não há
“cumulação indevida de causas de aumento”
na terceira etapa do cálculo da pena, uma vez que a fração de 2/3 [dois terços] aplicada refere-se à majorante do emprego de arma de fogo, enquanto a de 1/4 [um quarto] decorre da pluralidade de vítimas que tiveram seus patrimônios subtraídos [quatro].

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a revisão criminal interposta por DANIEL PEREIRA SANTIAGO, mantendo intocada a sentença, transitada em julgado, prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na ação penal n. 1000982-87.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022